Tribunal: CARF
Processo: 19515.720783/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720783/2013-01
ACÓRDÃO
3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARVATO SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/04/2008, 30/10/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. SÚMULA CARF No 231
“O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.”
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/04/2008, 30/10/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. SÚMULA CARF No 231
“O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
2

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-97.989, da 14a Turma da DRJ/RPO, proferido em 09 de setembro de 2019, que assim
relatou o feito:
Trata-se de exigência fiscal relativa à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e ao Programa de Integração Social – PIS formalizada
nos autos de infração de efls. 1.480/1.488 e 1.489/1.497 lavrados contra a
contribuinte identificada em epígrafe. O feito, relativo a fatos geradores ocorridos
em abril e outubro de 2008, constituiu crédito tributário no total de R$
182.994,77, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício no percentual de
75%.
Relatório Fiscal de fls. 1.468/1.479, detalha o procedimento de auditoria e aponta
as seguintes irregularidades:
1) aproveitamento indevido de crédito sobre aquisição de bem para o ativo
imobilizado no mês de abril de 2008, adicionado incorretamente aos créditos
sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, no valor de R$
3.135,00 e R$ 14.440,00, respectivamente do PIS e da Cofins, referentes à
aquisição, no valor de R$ 190.000,00 de uma máquina Dobradeira Marca STAHL,
Modelo TF 78 com 4/4/2+F, classificação fiscal 84.43.60.10, da empresa BERALDI -
Indústria Mecanográfica LTDA, CNPJ 56.772.742/0001-90 por meio da Nota Fiscal
n° 0.01740 emitida em 01/04/2008; isto porque a compra de imobilizado não se
confunde com aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e porque não
há previsão legal para o aproveitamento integral de créditos do PIS e da Cofins
sobre o custo de aquisição de máquinas e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado;
2) aproveitamento indevido de crédito sobre devolução de vendas no valor de R$
11.823,43 e R$ 54.459,43 respectivamente do PIS e da Cofins, como segue:
a) dos R$ 774.292,45 informados a título de devoluções de vendas no DACON do
mês de outubro de 2008, R$ 108.729,42 referem-se a devoluções da empresa
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
3
LOJAS AMERICANAS S/A, R$ 558.792,00 a devoluções da empresa CADERBRAS
BICO INTERNACIONAL LTDA, R$ 8.081,03 a devoluções da empresa EDITARE
EDITORA LTDA e R$ 97.970,00 a devoluções da empresa SONOPRESS RIMO IND.
COM. FONOGRÁFICA;
b) analisando-se individualmente cada uma das Notas Fiscais de devolução e
respectivas Notas Fiscais de Venda que lhe deram origem, verifica-se que em
relação à empresa LOJAS AMERICANAS S/A, todas as Notas Fiscais de Devolução
por ela emitidas referem-se ao período compreendido entre janeiro a abril de
2008. Além disso, quando analisadas as Notas Fiscais de Saída emitidas pelo
contribuinte e que deram origem a tais devoluções, verifica-se que todas elas
integraram o faturamento dos meses de outubro e novembro de 2007;
c) verifica-se, além disso, que todas as devoluções em nome da CADERBRAS BICO
INTERNACIONAL LTDA tiveram como origem Notas Fiscais de Saídas emitidas pelo
contribuinte cujos valores integraram o faturamento de julho de 2008; além disso,
a Nota Fiscal de Devolução n° 156817, no valor de R$ 49.050,00, emitida em
nome da SONOPRESS- RIMO IND COM. FONOGRÁFICA teve como origem a Nota
Fiscal de Saída N° 69252 cujo valor integrou faturamento de agosto de 2008;
d) ocorre que tanto a Lei no 10.637 de 2002, quanto a Lei no 10.833, de 2003, que
instituíram o regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, determinam em
seus artigos 3o, inciso VIII, combinados com os respectivos parágrafos 1o, IV, que,
na apuração do PIS e Cofins não cumulativos, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre bens recebidos em devolução, cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior e apurado mediante a
alíquota prevista sobre o valor devolvido no mês;
e) assim sendo, nenhuma das operações de devolução registradas em outubro de
2008 em nome de LOJAS AMERICANAS S/A , nenhuma das operações de
devolução registradas em outubro de 2008 em nome de CADERBRAS BICO
INTERNACIONAL LTDA e a operação de devolução registrada em outubro de 2008
em nome da SONOPRESSRIMO IND. COM. FONOGRÁFICA, amparada pela Nota
Fiscal de Devolução n° 156817 no valor de R$ 49.050,00, estão de acordo com
estabelecido nos artigos 3o inciso VIII, combinados com os respectivos parágrafos
1o, IV das Leis no 10.637 de 2002 e no 10.833 de 2003 Cofins para efeito de
aproveitamento de créditos do respectivos tributos, uma vez que em nenhum
destes casos os bens recebidos em devolução integraram o faturamento do mês
(outubro/2008) ou de mês anterior (setembro/2008).
Desse modo, conclui a auditoria pela necessidade de lançamento de ofício das
seguintes apurados nos meses de abril e outubro de 2008, como segue:

Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
4
Notificada do lançamento em 19/04/2013, em 21/05/2013 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 1.506/1.517, contestando parcialmente o
lançamento.
Inicialmente, informa não se opor à glosa de créditos tomados no mês de abril de
2008 de forma integral sobre o valor de aquisição da máquina dobradeira marca
Stahl, modelo TF 78. Solicita dessa forma a homologação dos recolhimentos do
PIS e da Cofins correspondentes com a redução de 50% da multa de ofício,
conforme Darfs de fls. 1.554/1.555.
Quanto à glosa dos créditos calculados sobre as mercadorias devolvidas
argumenta que, em havendo o desfazimento do negócio jurídico que suportou o
encargo tributário, o direito ao crédito decorrente da devolução de venda decorre
da necessidade de neutralizar os efeitos do encargo tributário incorrido.
E prossegue:
E é justamente nesse sentido que a d. Autoridade Fiscal se equivoca ao
condicionar a apuração dos créditos sobre devoluções de mercadorias ao
fato de a correspondente receita, cuja operação foi posteriormente
cancelada, ter integrado o faturamento do próprio mês outubro de 2008 ou
do mês imediatamente anterior (setembro de 2008).
Em primeiro lugar, há um claro erro de semântica no raciocínio admitido
pela d. Autoridade Fiscal, pois tanto a Lei no 10.637/02 quanto a Lei no
10.833/03 resguardam o direito ao crédito sobre "bens recebidos em
devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior".
Até seria possível admitir esse descabido entendimento caso as normas de
regência dispusessem que o direito ao crédito se daria sobre devoluções
cujas receitas tenham integrado faturamento do mês ou do mês anterior
Isso porque, tratando-se da combinação da preposição "de" com o artigo
definido "o", a utilização da expressão "do mês anterior" serviria para
particularizar este mês imediatamente anterior à apuração do crédito pelo
contribuinte. [destaque da impugnante]
No entanto, não há como se conceber a mesma interpretação acima se as
normas de regência, ao se utilizarem da expressão "de mês anterior",
estabeleceram, como única condição à apropriação do crédito, ressalvando-
se a eventual ocorrência de prescrição, o fato de a receita cuja operação foi
posteriormente cancelada ter amparado o cálculo do PIS e da COFINS em
períodos anteriores.
Diante disso, seja em relação a uma receita que tenha integrado o
faturamento do mês imediatamente anterior à apropriação do respectivo
crédito, seja em relação a uma receita que tenha integrado o faturamento,
por exemplo, do ano anterior, há que se garantir essa providência por parte
do contribuinte.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
5
E foi justamente seguindo essa premissa que a Impugnante, relativamente
às devoluções feitas em outubro de 2008 pelos clientes Caderbras Bico
Internacional Ltda. e Sonopress - Rimo Ind. e Com. Fonográfico, apurou
créditos de PIS e COFINS no mês de entrada das mercadorias dadas em
devolução, mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%, conforme
procedimento previsto nos inciso IV do §1o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Já em relação às devoluções feitas pelo cliente Lojas Americanas S/A, muito
embora as devoluções tenham sido feitas em maio de 2008, absolutamente
justificado o procedimento adotado pela Impugnante em apurar os
correspondentes créditos também em outubro de 2008, pois, como
expressamente prevê o §4o do artigo 3o das leis em referência, "o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes".
Portanto, estando devidamente preenchido o requisito imposto em
legislação quanto ao fato de a receita, cuja operação foi superveniente
cancelada, ter sido efetivamente entregue à tributação na sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS, há que se garantir o direito ao crédito
exercido pela Impugnante.
Alia-se ao entendimento acima o fato de a própria d. Autoridade Fiscal ter
confirmado, por meio da análise de todas as notas fiscais de entrada que
amparam a apuração dos créditos glosados em outubro de 2008, a efetiva
devolução das mercadorias vendidas.
[...]
Portanto, se o procedimento adotado no presente caso teve como único
efeito neutralizar os efeitos da incidência indevida do PIS e da COFINS em
momento pretérito, seguindo, ainda, o quanto determina as próprias Leis
n°s
10.637/02
e
10.833/03,
completamente
descabida
a
sua
desconsideração na apuração relativa a outubro de 2008.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar procedente
em parte a impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2008, 30/10/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTO. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DO
ATIVO IMOBILIZADO
As parcelas da exigência não especificamente impugnadas, que não tenham sido
revistas de ofício, consideram-se definitivamente constituídas na esfera
administrativa. Os valores pagos referentes ao crédito não contestado não
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
6
influem na legitimidade do lançamento e devem ser considerados quando da
liquidação do crédito em cobrança.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRATAMENTO
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados
à época própria deve ser precedida da retificação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação bens recebidos
em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, tenha sido tributada no regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2008, 30/10/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTO. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DO
ATIVO IMOBILIZADO
As parcelas da exigência não especificamente impugnadas, que não tenham sido
revistas de ofício, consideram-se definitivamente constituídas na esfera
administrativa. Os valores pagos referentes ao crédito não contestado não
influem na legitimidade do lançamento e devem ser considerados quando da
liquidação do crédito em cobrança.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRATAMENTO
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados
à época própria deve ser precedida da retificação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação bens recebidos
em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, tenha sido tributada no regime não cumulativo.
A procedência parcial se deu em razão da reversão das glosas relativas aos bens
recebidos em devolução no mês de outubro de 2008 remetidos pelos clientes CADERBRAS BICO
INTERNACIONAL LTDA. e SONOPRESS - RIMO IND. E COM. FONOGRÁFICO, por atenderem à
condição legal.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte questiona exatamente a manutenção das
glosas relativas às devoluções realizadas pelo cliente LOJAS AMERICANAS S.A., que, embora
devidamente comprovadas, foram registradas em DACON posterior à data da devolução, sendo
que, no entendimento da DRJ, deveriam ter sido informadas no respectivo mês de referência,
mediante retificação da DACON correspondente.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
7
Logo, o único ponto de insurgência se resume à alegação de “DISPENSABILIDADE
DE RETIFICAÇÃO DA DACON PARA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, conforme fls. 1.583/1.584, portanto,
dele tomo conhecimento.
Como relatado a controvérsia aqui estabelecida se restringe exclusivamente às
glosas dos créditos apropriados sobre a devolução de mercadorias do cliente LOJAS AMERICANAS.
De acordo com o Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 1.468 e seguintes),
no mês de outubro de 2008 identificou-se a apropriação de crédito de PIS e Cofins sobre
devoluções de mercadorias realizadas pelo cliente LOJAS AMERICANAS, cujas Notas Fiscais de
Devolução eram correspondentes ao mês de entrada maio de 2008 (datas de emissão
compreendidas entre janeiro e abril de 2008), vinculadas a vendas realizadas pelo Contribuinte em
outubro e novembro de 2007.
O fundamento da glosa realizada é exclusivamente o fato de que os créditos de
devolução de mercadorias apenas podem se referir a vendas (faturamento) ocorridas no próprio
mês ou no mês imediatamente anterior:
b) analisando-se individualmente cada uma das Notas Fiscais de devolução e
respectivas Notas Fiscais de Venda que lhe deram origem, verifica-se que em
relação à empresa LOJAS AMERICANAS S/A, todas as Notas Fiscais: de Devolução
por ela emitida referem-se ao: período compreendido entre janeiro a abril de
2008. Além disso, quando analisadas as Notas 'Fiscais de Saída emitidas. pelo
Contribuinte e que deram origem a tais devoluções, verifica-se que todas elas
integraram o faturamento dós meses de outubro e novembro de 2007;
(...)
d) ocorre que tanto a Lei n° 10637 de 30/12/2002 quanto a Lei n° 10833 de
29/12/2003, que instituíram o regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
determinam em seus artigos 3°, inciso VIII, combinados com os respectivos
parágrafos 1°,IV, que, na apuração do PIS :e COFINS não-cumulativos, a pessoa
jurídica poderá descontar creditas calculados em relação a bens recebidos em
devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior e apurado mediante a alíquota prevista sobre o valor devolvido no mês;
(...)
e) assim sendo, nenhuma das operações de devolução registradas em outubro de
2008 em nome de LOJAS AMERICANAS S/A (...) estão de acordo com estabelecido
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
8
nos artigos 3° inciso VIII, combinados com os respectivos parágrafos 1°,IV das Leis
n° 10637 de 30/12/2002 (PIS) e n° 10833 de 29/12/2003 (COFINS) para efeito de
aproveitamento de créditos do respectivos tributos, uma vez que em nenhum
destes casos os bens recebidos em devolução integraram o faturamento do mês
(outubro/ 2008) ou de mês anterior (setembro/2008);
Tal fundamento, contudo, foi corretamente afastado pela DRJ:
Quanto à possibilidade de creditamento sobre os bens recebidos em devolução, a
interpretação defendida pela impugnante é a correta. De fato, as leis citadas não
condicionam que a receita referente ao bem devolvido tenha integrado somente
o faturamento do próprio mês ou do mês imediatamente anterior. Não há a
contração da preposição "de" com o artigo definido "o" como bem aponta a
contribuinte. Portanto, para que se tenha direito ao crédito calculado sobre bens
recebidos em devolução basta que o bem se refira a receita que tenha integrado o
faturamento do próprio mês ou de mês anterior e que essa receita seja tributada.
Com efeito, os incisos VIII, art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003, tem a seguinte redação:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
[...]
Ou seja, o bem recebido em devolução vai gerar direito a crédito sempre que
aquela devolução tenha anteriormente integrado o faturamento do contribuinte – portanto –
tenha sido efetivamente submetido à tributação.
Acrescenta o Acórdão DRJ:
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
9
A auditoria não põe em dúvida a devolução dos bens cujos créditos foram
glosados. Além disso, confirma que as receitas, tributadas, integraram o
faturamento de meses anteriores.
Nada obstante, mantêm a glosa dos créditos relativos às LOJAS AMERICANAS por
fundamento diverso, qual seja a necessidade de prévia retificação da DACON, posto que as
devoluções foram registradas em maio de 2008 e os créditos respectivos apenas foram incluídos
na apuração de outubro de 2008:
Por outro lado, deve ser mantida a glosa dos créditos aos bens devolvidos pela
empresa LOJAS AMERICANAS S/A. Embora os créditos preencham a condição de
se referirem a receitas tributadas e de terem integrado faturamento de mês
anterior, trata-se de créditos apropriados extemporaneamente. Como reconhece
a própria interessada, as devoluções ocorreram em maio de 2008 e os créditos
correspondentes foram levados ao Dacon em outubro de 2008.
(...)
Neste caso, seria necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o crédito
não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea
créditos, na realidade, implica o reconhecimento de um erro de apuração cuja
correção somente é admitida mediante retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os DACON.
Dessa forma, mantem-se a glosa de créditos sobre operações de devolução de
bens pela cliente LOJAS AMERICANAS S/A no montante de R$ 108.729,42. Esse
montante corresponde à crédito de R$ 1.794,04 de PIS e R$ 8.263,44 de Cofins,
cuja glosa deve ser mantida.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte apresenta um único tópico de
questionamento:
III – O DIREITO: A DISPENSABILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DACON PARA
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Aduz que “a controvérsia aqui cinge-se apenas quanto à forma em que houve o
aproveitamento de créditos extemporâneos pela Recorrente” e apresenta trechos do “Manual
EFD” que permitiriam a inserção do crédito extemporâneo na apuração e precedentes deste CARF
acatando tal possibilidade.
Acrescenta:
E, quanto ao reconhecimento de que os créditos em questão não foram
apropriados em períodos anteriores, não residem quaisquer controvérsias a
respeito, até porque isto não foi em nenhum momento questionado tanto pela d.
Autoridade Fiscal encarregada do lançamento, que realizou uma profunda
auditoria nos créditos apropriados pela Recorrente nos períodos em discussão,
quanto pelo próprio v. acórdão recorrido.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720783/2013-01
10
Muito embora esta Relatora tenha entendimento alinhado ao apresentado em sede
de Recurso Voluntário (entendimento pessoal exclusivo da relatora), tal matéria foi objeto de
recente aprovação de Súmula que vincula os julgadores, nos termos dos art. 85, VI1 e 1232 do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023):
Súmula 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Até a data do presente julgamento (15/09/2025) a ata de aprovação da referida
súmula ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Apesar de não ter formalmente iniciado
o seu efeito vinculante, deve-se aplicá-la por medida de economia e segurança processual3.
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

1 Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
2 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando
se tratar de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. § 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de
súmula que trate de matéria concernente à sua competência. § 3o A súmula entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União. § 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas
nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972.
3 https://www.gov.br/carf/pt-br/assuntos/noticias/2025/carf-comemora-100-anos-com-a-realizacao-do-xi-
seminario-carf-de-direito-tributario-e-aduaneiro-e-aprova-novos-enunciados-de-sumulas
Fl. 1611
DF CARF MF
Original